Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-92.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-92.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Liminar, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS - CPF: 064.929.561-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.515.121-70 (APELANTE), S. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 704.515.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL – PERDA DO PODER FAMILIAR – ABANDONO DO FILHO – INAPTIDÃO DO PODER PARENTAL - PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS À MORAL E AOS BONS COSTUMES – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, 22, 24 e 98, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ARTIGO 227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO – NEGLIGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O poder familiar está subentendido naqueles direitos que se harmonizam com a paternidade responsável, com a tutela especial à família, ao dever de convivência familiar e com a proteção integral da criança e do adolescente.

A prova colacionada aos autos evidencia a inaptidão da genitora apelante para o exercício do poder familiar e, diferentemente do que afirmado, foram exauridas as possibilidades de reinserção do menor na família natural e/ou extensa.

Assim, evidenciado que ambos os genitores não reúnem condições de assumir o poder familiar e, ainda, por haver situação manifesta de risco do menor, comprovada a situação de negligência, abandono, omissão e drogadição da mãe, correta a sentença de procedência da ação para desconstituir o poder familiar no caso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001703-92.2021.8.11.0013

APELANTE:
STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo referência:
- Ação de Destituição do Poder Familiar c.c Adoção com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001703- 92.2021.8.11.0013 - 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

Apelo interposto por STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS e CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS de sentença que destituiu o poder familiar dos genitores, ora apelantes, em decorrência do abandono verificado em relação ao filho Samuel Carvalho dos Santos, nascido 19.06.2020, o qual está atualmente acolhido junto ao LAC (Lar de Apoio à Criança).

Diz que não foi propiciado e/ou determinado um acompanhamento mais aprofundado da apelante ou outros familiares em programas oficiais para verificar a possibilidade da reintegração da criança junto a familiar natural, em completa afronta ao direito da criança e de seus familiares.

Adiciona que antes da conclusão do processo da Medida de proteção o Ministério Público, de forma precoce e intencional, ajuizou a presente ação, o que lhes trouxe inenarrável prejuízo.

Defende
o direito de o menor ser criado e educado no seio de sua família natural ou extensa, a fim de lhe assegurar uma convivência familiar em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral.

Diz que a destituição do poder familiar é situação excepcional (art. 39, § 1º do ECA) e, caso exista a possibilidade de readaptação à família natural, os poderes públicos devem envidar todos os esforços possíveis no sentido de facilitar a reinserção no núcleo familiar, sob pena de configurar alienação parental estatal. Afirma que a colocação do menor em família substituta para posterior adoção é medida irreversível.

Ao final, pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação de destituição do poder familiar,
com a reintegração familiar da criança Samuel Carvalho dos Santos sob a guarda dos apelantes, sobretudo, da sua genitora, assim como, por justo motivo de direito seja restabelecido o poder familiar dos apelantes em relação a criança, revogando o acolhimento junto ao LAC – Lar de Apoio à Criança.

Em contrarrazões (Id 107564984), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recuso (Id 116480986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS e CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS de sentença que destituiu o poder familiar dos genitores, ora apelantes, em decorrência do abandono verificado em relação ao filho Samuel Carvalho dos Santos, nascido 19.06.2020, o qual está atualmente acolhido junto ao LAC (Lar de Apoio à Criança).

Vê-se que a ação de destituição do poder familiar foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor do infante Samuel Carvalho dos Santos, sob a alegação de negligência e abandono dos genitores
STEFANY DANIELA CARVALHO SANTOS e CLEBSON PEREIRA DOS SANTOS
, bem assim colocação do menor em situação de risco.

Observa-se que o Conselho Tutelar do Município de Pontes e Lacerda/MT, por meio do ofício de n. 123/2020/CT, encaminhou ao Órgão Ministerial relatório que narrava a situação de risco em que se encontrava a criança SAMUEL CARVALHO DOS SANTOS, de apenas 24 (vinte e quatro) dias de vida, com paradeiro desconhecido do genitor Clebson - usuário contumaz de drogas – assim como a genitora Stefany.

Extrai-se que a genitora do menor costumava deixar o recém-nascido aos cuidados de Josefa para ir a bares e bocas de fumo e que quando ficou com o
bebê pouco se importou com os cuidados da criança, tanto que saía de casa e voltava horas depois sem dar satisfação, como se não tivesse um filho recém-nascido para alimentar e cuidar
(Relatório do Conselho Tutelar, Id 107561974, p. 17).

Dos relatos da Sra. Josefa extrai-se que:
“no dia 04 de julho do corrente ano, a Stefany saiu pela manhã e só retornou por volta das 23hs daquele mesmo dia, e nesse último sábado dia 11 de julho a genitora saiu novamente no período da manhã e não retornou e por volta das 20hs a dona Josefa chamou o seu esposo para fazer uma ronda com seu veículo no Bairro Jardim Morada da Serra, onde encontraram ela no bar do Bucha, bebendo, porém não a chamou, apenas avistaram ela e foram embora.”

Relatou ainda que:
“por volta das 23hs a mesma ligou em um número que a Stefany tinha adicionado no seu aparelho celular, para obter alguma informação da Stefany, onde a pessoa que atendeu informou que Stefany e seu companheiro foram para a vila olímpica (...); Na manhã do dia 12 de julho do corrente ano, não acreditando na fala da pessoa que a informou, Josefa chamou seu esposo novamente para averiguar essa situação e chegando a vila olímpica se depararam com ela e seu companheiro saindo daquele local, mas, contudo, não pararam, só avistaram e foram embora novamente (...);
Nesse mesmo dia (domingo) a Stefany e o Clebson chegaram sob efeitos de entorpecentes na residência da Senhora Josefa, mas ela não permitiu que eles entrassem na residência, pois os mesmos estavam muito sujos e drogados
.”

De relevo notar que a apelante Stefany tem outros filhos, no entanto, nenhum mora com a requerida (Relatório – Conselho Tutelar, Id 107561974, p. 14). Neste passo, infere-se que os irmãos de Samuel também foram retirados do convívio da genitora/apelante em razão da dependência química e de seu comportamento negligente, o que revela a inviabilidade do convívio familiar em razão da inaptidão para o exercício do poder familiar.

Além disso, a conclusão do laudo psicossocial foi pela impossibilidade de encontrar, na familia natural ou extensa, possíveis responsáveis pela guarda do infante (Resposta do Conselho ao juízo, Id 107561975, p. 6).

De relevo notar que o PIA – Plano Individualizado de Atendimento foi realizado apenas com o menor, diante do desconhecimento do paradeiro dos genitores (Id 107561975, p. 18/24), fato constatado também pelo Oficial de Justiça que não conseguiu, à época, localizar a genitora em diligência por três vezes consecutivas (Id 107561975 – p. 7).

Observa-se que a Equipe Multidisciplinar do Juízo, ao elaborar o competente relatório psicossocial informou que (Id Id 107561975 – p. 32/34):
“(...) Quanto a família extensa, esta equipe realizou visitas domiciliares a avó materna e tias maternas, somente uma tia manifestou disponibilidade de assumir a criança. Porém após estudo técnico verificamos que ela não oferecia um ambiente saudável e seguro com requisitos favoráveis a guarda da criança, conforme consta em parecer acostado nos autos. Não obtivemos informações sobre o paradeiro do pai da criança”. Além disso, a equipe salientou acerca da necessidade de manutenção do acolhimento da criança”.

Ao que se verifica a genitora não consegue cuidar dos filhos, não tem estrutura familiar adequada, é omissa quanto a responsabilidade parental. A desestrutura familiar é gritante e o abandono evidente.

Como bem pontuou o Ministério Público de 1º grau, o infante Samuel Carvalho dos Santos, nascido em 19.06.2020,
está abrigado há quase 01 (um) ano, sendo certo que, até o presente, momento não foram identificados familiares interessados ou aptos a exercerem a guarda da criança
.

Assim, em que pese alegação da apelante de que não foram envidados esforços para possibilitar a reintegração familiar de Samuel Carvalho dos Santos à familia natural, extrai-se que o Conselho Tutelar acompanha diariamente a família e o menor desde a alta hospitalar (Id 107561974, p. 17/18). Além disso, foi solicitado ao Conselho
que empreenda diligências no sentido de localizar e identificar possíveis parentes da criança, trazendo aos autos relatório circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias (Id 107561974, p. 33),
porém sem sucesso.

O laudo psicossocial (Id 107561975 – p. 33) afirmou que:
“somos favoráveis a manutenção do acolhimento da criança.(...)”

Ato contínuo, o juízo determinou
a intimação da equipe técnica do juízo, a fim de que elabore estudo psicossocial, no prazo de 10 (dez) dias, informando acerca da possibilidade de manutenção ou desacolhimento da criança/adolescente. Com a juntada do relatório, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se
(Id 107561975, p. 29).

Em 19.04.2021 foi suspenso o poder familiar dos recorrentes e nomeada a Defensoria Pública para defender os interesses dos genitores. Na ocasião da citação da genitora, o Oficial de Justiça consignou na certidão que a mesma encontrava-se internada em casa de recuperação (Id 107561983, p. 1) e que o genitor, mesmo com busca realizadas no INFOSEG, SERASAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foi localizado

(Id 107561990, p. 1/2 e 107561995 - Pág. 1). Dessa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

O Laudo Psicossocial, datado de 20.07.2021 (Id 107564964, p. 1/8), pontua que:

“Quanto a família consanguínea, Samuel não desenvolveu o vínculo afetivo e em todo o período que esteve institucionalizado,
Samuel não recebeu nenhuma visita, apenas contato telefônico por chamada de vídeo.

Algumas vezes da avó materna e desde que a mãe foi internada na Clínica Renascer
, (clínica feminina particular destinada para usuários de produtos entorpecentes e alcóolatras) ela também tem feito contato com Samuel.
Tivemos acesso ao registro das ligações, foram nove ligações no período de um ano de abrigamento da criança, o último contato em abril desse corrente ano
.

Referente ao genitor da criança continuamos sem informações,
seu paradeiro é desconhecido. Na entrevista com a genitora da criança, ela afirmou que ele faz uso compulsivo de drogas e não tem endereço fixo
. (...)

III – Relato analítico psicossocial da genitora:

Realizamos visita à genitora da criança, Stefany Daniela Carvalho Santos, na Cínica de Reabilitação Feminina em Pontes e Lacerda,
onde a mesma se encontra realizando tratamento para dependência química. Ela afirma que é a primeira vez que realiza tratamento
.
Antes de chegar à clínica estava em situação de rua e em “bocas de fumo”. Informou que está internada há cinco meses e pretende dar continuidade ao tratamento que dura nove meses
.

Stefany, ela está 24 anos de idade, estudou até o 8º ano do ensino fundamental. Em seu relato de história de vida, conta que foi criada pelos avós maternos, que sua mãe era de “balada” e não cuidava dos filhos, considerava os avós como pais.

Contudo eles faleceram e após a perda
ela iniciou o uso compulsivo de drogas, quando estava com 21 anos
. Mas temos informações da mãe de Stefany,
de que ela começou o uso de drogas aos 15 anos.

Segundo Stefany ela tem quatro filhos
nas seguintes condições:
Ray Santos 10 anos
e
Dayse Raissa 9 anos
residem com o genitor na Bolívia há aproximadamente cinco anos,
ela os entregou ao genitor por que já fazia uso de drogas
;
Aruna Vitória, 4 anos
vive com a avó materna desde que tinha um ano de idade e
Samuel Carvalho do Santos
, um ano (a criança em estudo), abrigado no LAC com poucos dias de nascimento.

Explicou que não visitou o filho no LAC por motivo da restrição da Pandemia e por que não foi autorizada pela clínica onde está internada. Contudo observamos que
antes de entrar em tratamento estava em uso compulsivo de entorpecentes, conforme afirmação da família, do Conselho Tutelar e CREAS.

Durante sua fala não demonstrou interesse contumaz em reaver a guarda da criança
, ao ser abordada sobre quem poderia cuidar do menino, a princípio descartou a possibilidade da família sanguínea, citou uma conhecida da família e por último falou em cuidar do infante quando saísse da clínica.
Observamos que não há vínculo ou preocupação prioritária com a criança, no momento pensa em concluir seu tratamento, depois conseguir um trabalho e tentar se estabilizar. Planeja ficar na casa de sua mãe quando sair da clínica
.

IV - Parecer Psicossocial:

Reafirmamos que em posse de informações atuais a respeito da família natural de Samuel, não vislumbramos disposição ou possibilidade de a família em recebê-lo, todas as tentativas foram inexitosas.
Não há chance de retorno aos cuidados dos familiares consanguíneos.

Restava-nos o contato com a genitora do infante, que não havia sido localizada em outras tentativas de busca ativa. Com posse da informação de que estaria realizando tratamento em uma clínica para reabilitação de dependência química, fomos ao local e a entrevistamos. Stefany Daniela Carvalho Santos não manifestou contrariedade com a possibilidade de Samuel ser acolhido por família substituta, afirmou que a família sanguínea não tem possibilidade de receber a criança. Também não demonstrou vínculo afetivo com infante, pois teve apenas contato nos primeiros dias de vida. Não observamos sentimento de afeto ou desejo afinco de ter a criança sob seus cuidados, observamos sentimento de culpa por não conseguir cuidar do filho. Com tudo
não verificamos possibilidade retorno da criança aos cuidados da mãe.

Quanto à possibilidade de permitir a aproximação da criança com os pretensos adotantes, acreditamos ser viável já que o estado de saúde da criança exige cuidados especiais e estímulos que somente será possível dentro de um contexto familiar, cercado de cuidado e afeto, que na instituição não é possível abranger. Mesmo sabendo que no LAC todas as crianças são muito bem cuidadas.
Desta forma percebemos que a aproximação da criança com os pretensos adotantes é benéfica para Samuel.

Sem mais a acrescentar, segue o presente Estudo à apreciação de V.Exa. para determinação do que for de direito.

Pontes e Lacerda-MT, 20 de julho de 2021.”

Em audiência, a genitora confirmou ser
dependente química de pasta base
e
manifestou o interesse em reaver a guarda do filho para entregá-lo a uma família de conhecidos de sua confiança,
‘uma pastora’
, ocasião em que o juízo explicou que a adoação legal pretende a recolocação do menor em uma família cadastrada, cuja liberdade de escolha escapa dos poderes da genitora. Vejamos:

“Juiz: Então, a senhora queria manter o poder familiar do Samuel para entregar para a outra família?...
Requerida: Isso...
Juiz: Então, mas a ação já visa fazer com que o Samuel seja adotado por uma família. O Samuel vai ter um pai, uma mãe constante no registro...
Requerida: Mas essa eu não conheço
... Juiz: Mas a senhora não tem o poder de escolher, né...
Requerida: Então, em caso contrário não...
Juiz: Então a senhora só quer para entregar para outra família?...
Requerida: É, se for, seria para essa mulher, mas caso contrário não, para mim não ver meu filho mais eu não quero
...” (sic), [g.n], 2 min e 40 seg – 3 min e 18 seg.”

Denota-se, ainda, que as conclusões dos Laudos Psicossocais são desfavoráveis ao retorno de Samuel a família natural,

em razão da violação de seus direitos enquanto criança.

Diante dos acontecimentos narrados e da inequívoca demonstração da inaptidão para o exercício do poder parental, a r. sentença não comporta reforma. Com efeito, prescreve o artigo 1.638 do Código Civil:

“Art. 1.638.
Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;

II
- deixar o filho em abandono
;

III
- praticar atos contrários à moral e aos bons costumes
;

IV -
incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção”. (g.n)

Extrai-se que o infante Samuel encontra-se institucionalizado desde o primeiro mês de vida, sem qualquer perspectiva de retorno ao convívio da genitora e família extensa, conforme PIA – Plano Individual de Atendimento e relatório de estudo psicossocial colacionados. Restou comprovado a situação de risco da infante devido à negligência, omissão, abandono e atos contrários a moral e aos bons costumes praticados pelos genitores.

Diferente do que alega a apelante tentou-se

manter o infante junto à sua familia natural, máxime se a família da genitora e o menor recebem atendimento desde a alta hospitalar. Para tanto, basta olhar a quantidade de relatórios, estudos e pareceres colacionados na presente ação.

Ademais, observa-se que a própria genitora confirmou sua internação por longo período em clínica de reabilitação para tentar se livrar do vício das drogas e que, além do menor Samuel, é mãe de mais 03 crianças das quais não detém a guarda.

Dessa maneira, vê-se que o abandono e negligência da genitora reportado vem de longa data. Assim, as provas até então produzidas, são suficientes para demonstrar a existência de situação de risco e justificar a manutenção da sentença, com fundamento nos artigos 3º, 24 e 98, II e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente; artigo 1.638 do Código Civil e artigo 227, caput, da Constituição Federal.

Assim, tem-se que a sentença recorrida fora proferida a partir da análise de todo conjunto probatório e, ainda, do exame pormenorizado do histórico da genitora e inaptidão ao exercício do poder parental.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. GENITORES QUE NÃO DEMONSTRARAM APTIDÃO PARA OS CUIDADOS BÁSICOS DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR AOS INFANTES DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL
. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO E ADESÃO AOS ATENDIMENTOS PROPORCIONADOS PELA REDE DE PROTEÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÀXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
. DECISÃO POR ATO DA RELATORA. ART. 932 DO CPC”.(Apelação Cível, Nº 70084405943, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 21-01-2021)
(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO
. ART. 22 DO ECA E ART. 1.638, II DO CCB.
No caso é irretocável a sentença que destituiu a genitora do poder familiar,

porque está robustamente demonstrado que, em razão do histórico de negligência e abandono, não apresenta condição pessoal para exercer a maternidade de forma protetiva e responsável
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70084495951, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-11-2020) (g.n)

De saída, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Com efeito, extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual manejou Ação de Destituição do Poder Familiar com pedido liminar de suspensão do poder familiar em face da recorrente e de Clebson Pereira dos Santos, com base no procedimento de Medida de Proteção (Autos nº 1002410-94.2020.8.11.0013) instaurado em razão do acolhimento institucional do infante
Samuel Carvalho dos Santos,
à época com apenas 24 dias de vida
, encontrado em situação de risco, abandonado por seus genitores, usuários de drogas.

Nos autos da referida Medida de Proteção, restou apurado que o núcleo familiar é acompanhado há bastante tempo, que os genitores
Stefany Daniela
e Clebson são dependentes químicos, não têm residência, nem paradeiro fixos, vivem perambulando pela cidade, em especial, na região da Vila Olímpica, local utilizado para o consumo e venda de substâncias entorpecentes, possuindo outros 02 (dois) filhos, nenhum sob sua guarda.

Diante desse quadro, o i. Juízo a quo decretou liminarmente a suspensão do poder familiar dos genitores em relação ao infante, mantendo o acolhimento institucional de
Samuel
no Lar de Apoio à Criança – LAC de Pontes e Lacerda, determinado nos autos da Medida de Proteção (ID 107561979).

Pois bem. Depreende-se das provas coligidas aos autos, que a recorrente não possui condições de deter a guarda do filho, porquanto o expôs a situações de risco, abandono e negligência, e, principalmente, por não haver demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, além de não comprovar ocupação lícita e residência em condições para recebê-lo.

Embora
Stefany Daniela
tenha manifestado vontade de ter a guarda de
Samuel
, verbalizou, em juízo, que queria entregar o filho para pessoa de sua confiança criar, ou seja, não queria efetivamente a guarda para si, senão veja-se:

Magistrado: a senhora está internada em uma clínica de recuperação para dependentes químicos né?

Requerida: Sim.

Magistrado: então a senhora confirma dependência química?

Requerida: Sim. (...)

Magistrado:
então a senhora queria, enfim, manter o poder familiar do Samuel para entregar ele para outra família?

Requerida: Isso. (...)

Magistrado: faz dois anos que a senhora começou a fazer uso da droga?

Requerida: Faz. (...)

Magistrado:
a senhora durante a gestação fez uso de pasta base?

Requerida: fiz.

Magistrado: fez?

Até o nascimento do Samuel, durante toda a gestação? Os 09 meses?

Requerida: até o Samuel.

Magistrado: até o nascimento dele?

Requerida: é.

(...)

Defensora:
Algum familiar da senhora teria condições de criar que não fosse a senhora? Por que só para a senhora entender, uma criança não pode esperar mais 09 (nove) meses dentro do abrigo, se a senhora não pode retirar tem algum familiar com condições de cuidar do seu filho?

Requerida: tem.

Defensora: Quem?

Requerida: essa pastora.

Defensora: mas essa pastora, acabou de falar que não é família da senhora.

Requerida: não, não é minha família.

Defensora: tem que ser família da senhora.

Requerida:
família nenhuma quer
. [Grifou-se]

Convém ressaltar que, no período em que a criança ficou institucionalizada, não recebeu nenhuma visita da apelante, apenas 09 (nove) ligações telefônicas no período de 01 ano.

Aliado a isso, leva uma vida totalmente desregrada em razão da dependência química, perambulando em bares e bocas de fumo, encontrando-se, atualmente, internada para tratamento de desintoxicação na Clínica Renascer.

Por sua vez, Clebson, embora regularmente citado, não interessou-se em comparecer nos autos para contestar a ação, participar de audiência e, muito menos, pelo destino do filho. Comprovadamente usuário de drogas, como já mencionado alhures, não tem paradeiro fixo.

Entre os diversos relatórios psicossociais elaborados nestes autos, destaca-se o de ID 107564964, que demonstra a ausência de vínculo afetivo entre mãe e filho, bem como com a avó materna. (...)”

Posto isso e, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022